Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701131-57.2024.8.07.0001 APELANTE: ROGERIO ALVES DE MENESES, ADRIANA COSTA LEAO DE OLIVEIRA APELADO: ADRIANA COSTA LEAO DE OLIVEIRA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ROGERIO ALVES DE MENESES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões - Ids. 66206041 e 66206042. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora